Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702046-52.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO CARLOS DA PAIXAO APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O LEONARDO CARLOS DA PAIXÃO interpôs recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, a fim de obter a expedição de alvará judicial para autorizar sua exclusão dos quadros da Cooperativa dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal, independentemente de decisão assemblear. Em suas razões recursais, aduziu a impossibilidade de retirada da cooperativa pelos meios estabelecidos no estatuto. Ainda, afirmou que o preparo não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem em Sentença. Instado a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o prazo decorreu "in albis". É o relatório. Decido unipessoalmente. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo de cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade ou após intimação da parte para tanto, nos termos dos art. 99, § 7o c/c art. 1.007, § 2o do mesmo Código. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. No caso dos autos, ao peticionar junto ao juízo de origem, o apelante realizou a comprovação do pagamento das custas processuais. Logo após o recebimento da Inicial, contudo, o juízo de origem exarou Sentença pela qual foi indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. Na mesma oportunidade, a Sentença consignou que " Suspendo a exigibilidade das verbas – despesas processuais, para a parte requerente; em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mercê do benefício da justiça gratuita, ora concedido". Da leitura dos autos, conforme exposto anteriormente, é possível concluir que a concessão do benefício de gratuidade de justiça se tratou de erro material constante da Sentença, haja vista não ter sido sequer formulado pedido nesse sentido e ter sido comprovado o recolhimento das custas judiciais junto ao juízo de origem. Assim, a parte apelante foi instada a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. O prazo concedido transcorreu sem manifestação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator